Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-26.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. POLÍCIA PENAL. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI DISTRITAL N. 7.481/24. JORNADA EM PLANTÃO. HORA NOTURNA FICTA. “25a HORA”. HORA EXTRA RECONHECIDA. SENTENÇA REFORMADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta em cumprimento individual de sentença coletiva que reconheceu a inexigibilidade da obrigação de pagamento de hora extraordinária por plantão, em razão da contagem fica da hora noturna.
II. Questão em discussão
2. Há uma questão em discussão: definir se a superveniência da Lei Distrital n. 7.481/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de policiais penais do Distrito Federal, afasta a exigibilidade do pagamento da denominada “25a hora”, referente à contagem ficta da hora noturna prevista no art. 59 da LC n. 840/2011, e do adicional noturno, ambos reconhecidos no título judicial formado sob o regime remuneratório anterior.
III. Razões de decidir
3. A Lei Distrital n. 7.481/2024 promoveu a reestruturação remuneratória da carreira da Polícia Penal, transformando a remuneração em subsídio, com absorção expressa do adicional noturno (art. 2o, inc. III).
3.1. Conforme entendimento firmado pelo excelso STF no julgamento da ADI n. 5.404, o regime de subsídio não afasta o direito à retribuição por horas extras realizadas além da jornada regular.
3.2. Em virtude da contagem ficta da hora noturna, prevista no art. 59 da LC n. 840/11 do Distrito Feral, a “25a hora” decorre da extrapolação da jornada de 24 horas, configurando trabalho extraordinário, cujo pagamento da parcela adicional não constitui vantagem inerente ao cargo, mas remuneração por serviço extra, efetivamente prestado, não absorvido pelo subsídio.
3.3. Nesse cenário, a modificação legislativa superveniente não tem o condão de afastar a exigibilidade da obrigação reconhecida em título judicial transitado em julgado quanto ao pagamento por trabalho extraordinário, devendo ser preservada a coisa julgada.
IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e provido.

Teses do julgamento: “1. A instituição do regime de subsídio pela Lei Distrital n. 7.481/2024 não afasta a exigibilidade da “25a hora”, que decorre da extrapolação da jornada de 24 horas em razão contagem ficta da hora noturna, prevista no art. 59 da LC n. 840/2011 do Distrito Federal. 2. Reconhecida em título judicial como decorrente de jornada extraordinária efetivamente prestada, a verba referente à “25a hora” não é absorvida pelo regime de subsídio. Contudo, por expressa imposição legal, o adicional noturno não é devido após a vigência da Lei Distrital n. 7.481/2024.”
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 4o; Lei Distrital n. 7.481/2024, arts. 1o ao 4o; Lei Distrital n. 3.669/2005, art. 8o; LC Distrital n. 840/2011, arts. 59, 84 e 86.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI n. 5404, Tribunal Pleno, j. 06.03.2023. TJDFT, Acórdão 2065338, 0739728-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 3a TURMA CÍVEL, j. 06/11/2025. TJDFT, Acórdão 2045625, 0727447-76.2025.8.07.0000, Rel. Des. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, 3a TURMA CÍVEL, j. 11/09/2025. TJDFT, Acórdão 2085867, 0701588-77.2020.8.07.0018, Rel. Des. ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, j. 28/01/2026. TJDFT, Acórdão 2092485, 0738491-92.2025.8.07.0000, Rel. Des. FERNANDO TAVERNARD, 2a TURMA CÍVEL, j. 11/02/2026.